Tribunal: STF
Processo: HC 102433
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUBSTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DO IMPETRANTE. JUÍZA FEDERAL CONVOCADA PARA SUBSTITUIR DESEMBARGADOR FEDERAL. NÃO-DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 



    1.  O tema em debate no presente writ se restringe à eventual nulidade do acórdão proferido pelo TRF da 4ª Região, consubstanciada na ausência de intimação do advogado do paciente da pauta de julgamento da apelação criminal e na não-participação do revisor original na sessão de julgamento do recurso. 



    2.  O acórdão impugnado, proferido nos autos do HC 115.756/PR, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu da questão relacionada à ausência de intimação do advogado para a sessão de julgamento. Portanto, o alegado constrangimento ilegal não foi apreciado pelo Tribunal a quo no acórdão ora impugnado, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 



    3.  Ainda que superado tal óbice, o paciente passou a ser representado nas instâncias de origem pelos advogados substabelecente e substabelecido, não havendo qualquer nulidade processual em relação à intimação da pauta de julgamento da apelação criminal ter sido efetuada em nome de um deles.



    4.  O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que, “havendo mais de um advogado regularmente constituído, sem nenhuma ressalva ao recebimento de intimação, basta, para sua validade, que a publicação seja feita em nome de um deles” (Ext 913-ED, rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ 26.11.2004). 



    5.  O fato de a Juíza Federal integrar a Turma Julgadora como revisora não é capaz de acarretar, por si só, a nulidade do processo, sem a demonstração de efetivo prejuízo para a defesa, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief, adotado pelo artigo 563 do Código de Processo Penal.



    6. A referida magistrada, analisando o caso concreto, proferiu voto que, inclusive, tornou-se o condutor do acórdão, dando parcial provimento ao recurso da defesa para reduzir o quantum da pena do paciente.



    7.  No julgamento do HC 81.964/SP, rel. Ministro Gilmar Mendes, DJ 28.2.2003, a 2ª Turma desta Corte declarou que, “não comprovada a configuração de prejuízo, não há que se falar em cerceamento de defesa (Súmula 523), quando juiz federal integrava a Turma Julgadora como revisor”.